Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005330-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAYD-NEIA COMERCIO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.877.801/0001-87 (APELANTE), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), JOILTON DIAS DA SILVA - CPF: 004.389.961-78 (ADVOGADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (APELANTE), JOSE MAURO FARIAS GALVAO - CPF: 035.369.251-46 (APELADO), MARIA AUGUSTA DA COSTA BARBOSA - CPF: 729.434.671-20 (ADVOGADO), REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 308.770.228-52 (APELADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIACAO DO GILEADE II - CNPJ: 54.688.674/0001-50 (APELADO), REGINALDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 308.770.228-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Interdito Proibitório. Área de Lazer em Condomínio. Preliminar de Não Conhecimento. Ofensa à Dialeticidade. Rejeição. Mérito. Composse Demonstrada. Posse Exclusiva Não Comprovada. Justo Receio Não Configurado. Nulidade da Sentença por Falta de Fundamentação Afastada. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. Honorários Majorados
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de comércio e incorporação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de interdito proibitório relativa à área de lazer disputada entre dois condomínios campestres vizinhos, reconhecendo a existência de composse, e igualmente julgou improcedente o pedido contraposto dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se a autora demonstrou posse exclusiva sobre a área de lazer; (
iii
) se a existência de matrículas distintas afasta a composse; (
iv
) se estão presentes os requisitos do interdito proibitório; e (v) se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação.

III. Razões de decidir

3. Embora as razões recursais reproduzam em grande medida a petição inicial, a invocação da inaplicabilidade da composse por matrículas distintas tangencia o fundamento central da sentença, autorizando o conhecimento do recurso.

4. Nas ações possessórias, a proteção judicial recai sobre a posse (situação de fato), e não sobre o domínio (titularidade registral). Documentos de propriedade comprovam domínio, não posse exclusiva.

5. A composse é situação fática que independe da configuração registral dos imóveis. A existência de matrículas distintas não afasta a composse quando a área vem sendo utilizada conjuntamente por período prolongado, sem oposição.

6. O conjunto probatório — depoimentos de partes e testemunhas desinteressadas, recibos de manutenção, configuração física do local — demonstra que a área de lazer foi utilizada de forma contínua, pacífica e simultânea por moradores de ambos os empreendimentos por mais de dez anos, configurando composse.

7. Não comprovada a posse exclusiva, e demonstrada a composse, não se configura justo receio de moléstia à posse da autora. Os atos dos réus constituem legítimo exercício da composse, e não turbação ou esbulho.

8. A sentença contém fundamentação exauriente, com análise detalhada de todos os depoimentos e confrontação das versões, não padecendo de nulidade.

9. Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12%.

Tese de julgamento:

"1. A composse (art. 1.199 do CC) é situação fática que independe da existência de matrículas registrais distintas, configurando-se quando duas ou mais pessoas exercem, simultaneamente, atos possessórios sobre a mesma área, sem delimitação do exercício de cada compossuidor. 2. Em ação de interdito proibitório, cumpre ao autor demonstrar a posse e o justo receio de moléstia (art. 567 do CPC). Não comprovada a posse exclusiva, e demonstrada a composse exercida por longo período, nenhum compossuidor pode pretender proteção possessória exclusiva contra os demais. 3. A existência de matrículas autônomas não impede o reconhecimento da composse sobre área comum quando o conjunto probatório demonstra utilização conjunta, pacífica e prolongada, porquanto a indivisão relevante para o art. 1.199 do CC é a indivisão fática da posse, e não a unidade registral."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 189, 1.196, 1.199, 1.210, §2o; CPC/2015,
arts
. 6o, 85, §11, 489, 556, 557, 560, 561, 562, 567, 932, III, 1.010, II e III; CF/88,
arts
. 5o, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.828.921/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SAYD-NEIA Comércio, Construção e Incorporação LTDA
, representada por seu
sócio-administrador
Salim Kamel Abou Rahal, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido Liminar n. 1005330-15.2024.8.11.0041
movida contra
José Mauro Farias Galvão, Reginaldo Jesus de Oliveira e Associação do Gileade II
.

A sentença (
ID
207845910): a)
julgou improcedente
o pedido de interdito proibitório formulado pela autora, reconhecendo a existência de composse sobre a área de lazer em disputa (art. 1.199 do Código Civil); b)
julgou improcedente
o pedido contraposto formulado pelos réus; c)
condenou
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; d)
deferiu
a justiça gratuita aos réus Reginaldo Jesus de Oliveira e Associação Gileade II, indeferindo-a em relaç
ão a José Mauro Farias Galvão.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: que a sentença padece de
nulidade por falta de fundamentação
(art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC), limitando-se a citar o art. 1.199 do Código Civil sem fundamentação adequada; que o acervo probatório documental foi
desprestigiado
em favor de provas testemunhais; que os imóveis possuem
matrículas distintas e autônomas
, sendo divisíveis, o que afastaria a composse; e que a área de lazer
se situa
dentro dos limites do terreno de sua
propriedade. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o interdito proibitório e afastar a
condenação em custas e honorários.
(ID
339998936
)

Em contrarrazões, os apelados suscitaram
preliminar de não conhecimento
do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC), ao fundamento de que as razões recursais constituem mera reprodução da tese inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, pugnam pela manutenção integral da sentença que reconheceu a composse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal — tempestividade, regularidade formal e preparo devidamente recolhido —, passo ao exame da preliminar de não conhecimento suscitada pelos apelados.

2. Da preliminar de não conhecimento por ofensa à dialeticidade

Os apelados suscitaram, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelação constitui mera repetição da petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

É certo que o recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, consubstanciado na exigência de que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. O recurso que se limita a reproduzir peças anteriores, sem estabelecer
nexo argumentativo com a
ratio

decidendi
da sentença, não preenche o requisito de regularidade formal e autoriza o não conhecimento (art. 932, III, CPC).

No caso em apreço, embora as razões recursais sejam, em grande medida,
reprodução da tese ventilada na petição inicial
, com argumentos genéricos sobre propriedade e matrículas distintas, verifico que a apelante, ao sustentar a
inaplicabilidade da composse em razão da divisibilidade dos imóveis
e a alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação,
tangenciou, ainda que de forma incipiente, os fundamentos centrais da sentença
: o reconhecimento da composse e a análise do conjunto probatório.

O princípio da dialeticidade, embora exija impugnação específica, não reclama do recorrente o enfrentamento exaustivo de cada argumento da sentença. Basta que as razões recursais permitam identificar, ainda que minimamente, a matéria objeto de insurgência, viabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa, o que, no caso concreto, efetivamente ocorreu, tanto que os apelados apresentaram contrarrazões de mérito substanciais.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
e
conheço
do recurso de apelação.

Registro, todavia, em
obiter

dictum
, que a prática de interpor recurso mediante reprodução mecânica da petição inicial, sem enfrentamento analítico dos fundamentos da sentença, constitui conduta que compromete a escorreita prestação jurisdicional e desatende ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC).

3. Do mérito

Conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

3.1. Da natureza da ação e da questão central: posse, não domínio

A controvérsia de mérito cinge-se a verificar se a autora, ora apelante, demonstrou o preenchimento dos requisitos do interdito proibitório previstos no art. 567 do Código de Processo Civil, notadamente a existência de posse e o justo receio de moléstia, em relação à área de lazer localizada em imóvel situado no prolongamento da Av. Dr. Meirelles, Coxipó Mirim, Cuiabá/MT.

Antes de adentrar a análise probatória, cumpre fixar premissa fundamental que a apelante, tanto na petição inicial quanto no recurso, insiste em confundir:
nas ações possessórias, a proteção judicial recai sobre a posse, e não sobre a propriedade
. Esse é o princípio basilar que orienta todo o sistema de tutela possessória no direito brasileiro.

Essa premissa é decisiva para a solução do caso, porquanto a apelante, a todo tempo, confunde domínio registral com posse, sustentando que as matrículas distintas e os documentos de propriedade seriam suficientes para demonstrar posse exclusiva. Não são.
Em sede possessória, o que importa é a situação de fato
,
quem exerce, efetivamente, atos possessórios sobre o bem
.

3.2. Da composse: conceito, requisitos e verificação no caso concreto

A composse encontra-se disciplinada no art. 1.199 do Código Civil:

"Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores."

A composse configura-se quando duas ou mais pessoas exercem, simultaneamente, poderes fáticos sobre a mesma coisa, de forma que o exercício por um não exclua o dos demais. Trata-se de situação de fato, que independe da existência de título formal ou de registro imobiliário. A composse pode recair tanto sobre coisa formalmente indivisa quanto sobre bens que, embora
registralmente
distintos, são utilizados em comum por força de uma situação fática consolidada.

Nesse ponto, enfrento diretamente o argumento central da apelação: a tese de que, por existirem matrículas distintas (35.353 e 40.306), os imóveis seriam divisíveis, o que afastaria a incidência do art. 1.199 do Código Civil.

O argumento
não procede
. A composse é
situação fática
, e não jurídico-registral. O fato de dois imóveis possuírem matrículas autônomas não impede que uma determinada área — como a de lazer em questão — venha sendo utilizada conjuntamente, em regime de composse, por moradores de ambos os empreendimentos. A indivisão a que se refere o art. 1.199 do CC é a
indivisão fática da posse
, ou seja, a impossibilidade de delimitar, no plano dos fatos, o exercício possessório de cada compossuidor. É exatamente o que se verifica no
caso concreto.

Aliás
, a
composse é a posse exercida em comum por duas ou mais pessoas sobre a mesma coisa. Não se exige a indivisão jurídica do bem; basta a indivisão de fato, isto é, que os compossuidores exerçam atos possessórios sobre a totalidade do bem, sem delimitação espacial da atuação de cada um

A doutrina, aliás, é uniforme ao distinguir composse
pro indiviso
e composse
pro
diviso
. Na primeira, os compossuidores exercem atos de posse sobre a totalidade do bem, sem delimitação espacial da atuação de cada um; na segunda, cada compossuidor já se apossou de área certa e determinada. O caso dos autos enquadra-se na composse
pro indiviso
, porquanto os moradores de ambos os condomínios utilizavam indistintamente a totalidade da área de lazer — campo de futebol, piscina e quiosque — sem qualquer divisão física ou delimitação de uso entre os grupos.

De fato
, o conjunto probatório — especialmente os depoimentos colhidos em audiência de instrução — revela, de forma inequívoca, que a área de lazer foi utilizada
simultaneamente, de maneira contínua, pacífica e por período superior a uma década
pelos moradores de ambos os empreendimentos (o denominad
o “
Mirasflo
ris
” e o “Gileade II”).

Passo à análise dos elementos de prova:

3.2.1. Da irrelevância da localização cadastral da área de lazer para fins possessórios

Ainda no enfrentamento do argumento central da apelação, cumpre analisar a tese — reiterada tanto na petição inicial quanto no recurso — de que a área de lazer se situaria “dentro dos limites do terreno/condomínio do Requerente”, o que, por si só, afastaria qualquer direito dos réus ao uso do espaço.

O argumento, embora distinto da questão registral das matrículas, padece do mesmo equívoco conceitual: confunde a delimitação cadastral ou topográfica do imóvel com o exercício efetivo da posse. O fato de a área de lazer estar fisicamente inserida nos limites da matrícula n. 40.306
,
vinculada ao empreendimento da apelante
,
não é, por si só, determinante para a solução da controvérsia possessória, porquanto a posse, como situação de fato, pode ter configuração diversa da delimitação registral do imóvel.

No caso concreto, o que o conjunto probatório revelou de forma inequívoca é que, independentemente da localização cadastral, a área de lazer — composta por campo de futebol, piscina e quiosque — foi incorporada, na prática, ao uso comum de ambos os condomínios.

A infraestrutura era compartilhada (entrada única, energia elétrica e abastecimento de água unificados por longo período), a manutenção era custeada pelos moradores de ambos os empreendimentos, e os contratos de compra e venda celebrados pelo réu José Mauro com adquirentes de lotes da matrícula n. 35.353 expressamente incluíam a área de lazer como equipamento disponível aos compradores, conforme relatou o réu Reginaldo Jesus de Oliveira em depoimento pessoal.

Mais relevante: o próprio representante da apelante, Salim Kamel Abou Rahal, reconheceu em depoimento que a construção do muro e da guarita na divisa foi “uma empreitada conjunta”
.
Ta
l

admissão

é
incompatíve
l
com a tese de que a área de lazer estava sob posse exclusiva e fechada da apelante dentro dos limites de seu terreno.

Assim, ainda que topograficamente a área de lazer possa estar inserida nos limites de uma das matrículas, a realidade fática — que é o que importa para fins possessórios — demonstra que o espaço foi tratado como área comum por mais de uma década, configurando a composse
pro indiviso
sobre o referido espaço, independentemente de sua localização cadastral.

3.3. Da análise do conjunto probatório

O representante legal da apelante,
Salim Kamel Abou Rahal
, em depoimento pessoal,
afirmou que:

“
que a posse da área de lazer em questão sempre foi da empresa. Ele mencionou que, em determinado momento, o pessoal começou a utilizar essa área como se fosse comum, chegando a "fechar a mesa".

Informou ter vendido aproximadamente dez lotes, mas salientou que apenas três a quatro moradores de fato residem no local.

Alegou que a área de lazer, que inclui o campo de futebol, a piscina e o quiosque, já existia
no momento em que
ele adquiriu a propriedade. Negou ter vendido qualquer parte dessa área ou outros bens para o condomínio vizinho ou para José Mauro.

Embora tenha reconhecido um recibo de venda de 50% da casa sede, da casa do caseiro e de 50% da área de lazer, o depoente argumentou que este documento visava a individualização da casa sede, e não da área de lazer comum.

Esclareceu que a "área de lazer" mencionada no recibo se referia a uma oficina localizada no topo da casa, e não à área em disputa. Ao vender para Martins, a validade do acordo "acabou".

Declarou que exercia a posse mediante limpeza e manutenção periódicas, embora poucos moradores efetivamente residam no local.

Sobre a construção do muro e da guarita, afirmou que foi uma empreitada conjunta, utilizando apenas uma máquina, evidenciando um esforço colaborativo. A água e a energia elétrica não eram em conjunto. Alegou que tinham dois poços há cerca de quatro anos, sugerindo a ausência desses recursos anteriormente.

Por fim, o depoente afirmou que seus contratos de compra e venda não previam qualquer parceria de vendas conjuntas ou a constituição de um condomínio.

Declarou não ter participado de nenhum acordo para o uso da área de lazer e que nunca teve conhecimento de que pessoas do Gileade adentravam sua propriedade. Ele também fez menção a licenças ambientais para o loteamento, afirmando estar a 147 metros do rio.”

Merece especial relevo, no contexto fático-probatório delineado, a existência de recibo que formaliza a venda de 50% (cinquenta por cento) da área de lazer, documento este acostado pelos réus sob o ID
339998868

Registre-se que, não obstante o apelante tenha buscado atribuir ao referido instrumento interpretação dissociada de seu conteúdo literal e sistemático, sustentando que o ajuste ali consignado diria respeito a uma suposta “oficina localizada no topo da casa”, e não propriamente à área de lazer objeto da controvérsia, tal exegese não se harmoniza com a redação do documento nem com o conjunto probatório constante dos autos.

Esse documento é de particular relevância probatória por três razões.
Primeiro
, porque configura elemento documental oriundo da própria esfera negocial da apelante que, ao contrário do que sustenta no recurso, corrobora
,
e não infirma
,
a tese da composse. Se a apelante cedeu 50% da área de lazer, é porque reconheceu, no plano dos fatos, que o espaço era objeto de uso compartilhado.

Segundo
, porque a interpretação alternativa oferecida pelo representante da apelante em depoimento — de que “área de lazer” significaria, na verdade, uma “oficina no topo da casa” é inverossímil e destoa do conteúdo literal do documento, não tendo sido corroborada por qualquer outro elemento de prova.

Terceiro
, porque se trata de documento não impugnado pela apelante em sede de impugnação à contestação, como destacaram os apelados em contrarrazões
,
circunstância que reforça a presunção de veracidade de seu conteúdo.

A existência desse recibo, somada aos recibos de pagamento de manutenção e limpeza da área de lazer juntados pelos réus, e ao fato de que os contratos de compra e venda celebrados pelo réu José Mauro com terceiros incluíam a área de lazer como equipamento do empreendimento, evidencia que a utilização compartilhada não era meramente tolerada, mas decorria de um arranjo negocial entre as partes, consolidado ao longo de mais de uma década de uso conjunto, ininterrupto e sem oposição.

O réu
José Mauro Farias Galvão
relatou que
no início das
vendas do loteamento, foi procurado por Salim, com quem teria firmado acordo para unificação das áreas de lazer, ficando ajustado que ambos os condomínios utilizariam o espaço em comum, mediante o recebimento de 30% das vendas feitas por José Mauro dos terrenos de Salim.

Afirmou
que construiu o muro na frente da propriedade de Salim, instalando uma guarita em sua área, e que a estrada de acesso era exclusivamente pela sua propriedade. Esse acesso durou por mais de dez anos.
Destac
ou ainda que a área de lazer era utilizada por todos os moradores.
Indicou
que sua área de lazer dispõe de dois quiosques, uma área verde, duas rampas de acesso ao rio e um estacionamento. A área de Salim, por sua vez, possuía um campo de futebol, uma piscina e um quiosque.

Consignou
ter investido e cuidado da área, inclusive vendendo terrenos de Salim
nas formas

d
o acordo. Declarou que o pagamento combinado foi cessado após conflitos entre as partes, quando Salim passou a impedir o acesso, construindo muro e portão.

Afirmou ter vendido o terreno para Marcos
Preu
, atual síndico, e a casa de Salim que havia comprado, tudo acessado pela sua guarita e porteira. Além disso, cercou a casa, fez o campo e um reflorestamento na época legalizado na prefeitura na matrícula de Salim.

Esclareceu que a piscina no fundo da casa vendida a Martins foi construída por Martins, e que a confusão
inicio
u
porque os moradores da casa não queriam a presença de pessoas utilizando a piscina.
Além disso, disse
que houve
utilização conjunta da área de lazer por mais de uma década, negando qualquer intenção de exclusão do autor.

O réu
Reginaldo Jesus de Oliveira
informou que, desde sua aquisição em 2022, a área de lazer sempre foi percebida e utilizada como espaço comum de convivência. Declarou que seu contrato de compra expressamente incluía a área de lazer (campo de futebol, piscina e quiosque), e que os moradores do Gileade II sempre arcaram com os custos de manutenção.

Especialmente relevantes são os depoimentos das testemunhas
desinteressadas
:

A testemunha
Nivaldo Rodrigues do Nascimento
, que
admitiu que
adquiriu
um imóvel no Gileade em 2012 e o vendeu em 2018. Descreveu que no local havia terrenos, um bosque, uma piscina, quiosque, e um campo de futebol. A manutenção da área, no início, era organizada pelo senhor Mauro. Frisou que até o ano de 2018, a área era utilizada por todos, sem qualquer impedimento.

Afirmou ainda que Salim nunca tentou barrar o acesso ou reivindicar a área como sua. A entrada, a energia elétrica e o abastecimento de água eram unificados. No início, o senhor Mauro era responsável pela gestão e organização, mas posteriormente os moradores tiveram que assumir essa função. Todas as pessoas daquela época contribuíam para a manutenção, incluindo o senhor Mar
cos
Preu
. Nunca houve discussões ou tentativas de impedir o uso da área no início.

A testemunha
José
Elivaldo
Gomes Cardoso
, prestador de serviços no local entre 2013 e 2014, relatou que Salim nunca efetuou pagamentos pelos serviços; apenas José Mauro realizava tais pagamentos. Declarou que a área de lazer era completamente aberta e que não tinha conhecimento de que se tratava de dois condomínios.

A testemunha
Lizir

Petsch
, moradora de chácara vizinha, afirmou que acreditava tratar-se de um único condomínio denominado “Gileade”, e que frequenta o local há cerca de 13 anos.

A sentenciante analisou, com acerto, esse conjunto probatório e concluiu:

"

A análise conjunta desses depoimentos evidencia que, por mais de uma década, a área de lazer foi utilizada de maneira contínua
,
pacífica e simultânea pelos moradores de ambos os empreendimentos, sem delimitação física clara ou oposição da autora
. Tentativas recentes de fechamento unilateral, por parte da autora, foram contestadas pelos réus com base no longo exercício de uso comum, inclusive assumindo despesas de limpeza e manutenção.

(...)

Dessa forma, não restou comprovada a posse exclusiva
da autor
, mas sim a existência de composse, situação em que ambos exercem, de forma conjunta, poderes inerentes à posse do bem.
"

A conclusão é irretocável.
Todos os elementos de prova convergem no sentido da composse
: testemunhas desinteressadas, o próprio depoimento do representante da autora (que admitiu fatos incompatíveis com posse exclusiva), documentos de manutenção juntados pelos réus, recibos de pagamento conjunto, e a configuração física do local (entrada única, infraestrutura compartilhada).

3.4. Da alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação

A apelante sustenta que a sentença padeceria de nulidade por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC, alegando que se limitou a citar o art. 1.199 do Código Civil sem análise adequada.

A alegação é
improcedente
.

A sentença recorrida contém
fundamentação exauriente
. A Magistrada
a quo
: (i) delimitou os requisitos legais do interdito proibitório; (
ii
) conceituou posse e composse à luz dos
arts
. 1.196 e 1.199 do Código Civil; (
iii
) reproduziu, detalhadamente, o conteúdo de
cada depoimento
colhido em audiência de instrução
,
do representante da autora, dos três réus e de três testemunhas; (
iv
) confrontou as versões apresentadas pelas partes; e (v) extraiu, de forma lógica e coerente, a conclusão de que a posse não era exclusiva,
mas sim compartilhada.

Não se exige do julgador que refute, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais acolheu ou rejeitou determinada tese, o que foi
integralmente observado
na sentença recorrida.

N
esse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
decidiu que
"
A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de o julgador responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já há motivo suficiente para decidir, afastando a alegada nulidade.

(
AREsp
n. 2.828.921/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade.

3.5. Da prevalência da prova documental sobre a testemunhal: argumento improcedente

A apelante sustenta que a sentença teria desprestigiado as provas documentais (certidões de registro, contratos) em favor dos depoimentos testemunhais,
conferindo a
estes valores probatórios superior
ao dos documentos dotados de fé pública.

O argumento revela, uma vez mais, a
confusão entre domínio e posse
que permeia todo o recurso.

Os documentos de propriedade (matrículas, certidões registrais) comprovam o
domínio
,
a titularidade formal do imóvel. Não comprovam, todavia, a
posse
,
o exercício fático dos poderes inerentes à propriedade. Em ação possessória, a prova da posse é, por natureza,
predominantemente testemunhal e pericial
, porque diz respeito a uma situação de fato: quem efetivamente usa, ocupa, mantém e cuida do bem.

É precisamente por isso que o sistema processual prevê, nas ações possessórias, a audiência de justificação e a audiência de instrução com colheita de depoimentos
,
porque a posse se prova, antes de tudo, por fatos.

A sentença não desprestigiou a prova documental. Reconheceu, expressamente, que a autora comprovou a
propriedade
. O que não comprovou foi a
posse exclusiva
e essa demonstração, por sua própria natureza, depende da prova testemunhal e do exame da situação fática.

3.6. Da não configuração do justo receio de moléstia à posse

O interdito proibitório, nos termos do art. 567 do CPC, pressupõe a demonstração de
justo receio de moléstia na posse
. Para sua configuração, é necessário que o autor comprove: (a) a existência de posse; (b) a iminência de ameaça, turbação ou esbulho; e (c) que o receio seja objetivamente justificado.

No caso dos autos, se a própria posse exclusiva não restou demonstrada
,

configurando-se, ao revés, composse
, não há que se falar em justo receio de moléstia. Os atos praticados pelos réus (derrubada de muro, uso da área de lazer) não configuram
turbação ou esbulho, mas sim o legítimo exercício da composse que detêm há mais de uma década.

Nenhum compossuidor pode pretender proteção possessória
exclusiva
contra outro compossuidor, salvo se houver atos concretos de exclusão da posse dos demais (art. 1.199, parte final, do CC). No caso, foi a apelante que tentou excluir os réus do uso compartilhado, mediante construção unilateral de muro, e não o contrário.

Registre-se, por fim, que é
o
própri
o
apelante quem, ao tentar construir unilateralmente muro e portão para vedar o acesso dos réus à área de lazer, pratica ato que poderia configurar turbação da composse dos réus
,
e não o contrário. Como bem consignou a sentenciante, “as tentativas recentes de fechamento unilateral, por parte da autora, foram contestadas pelos réus com base no longo exercício de uso comum”. É dizer: quem ameaça a composse não são os réus, mas a própria apelante, ao pretender converter posse compartilhada em posse exclusiva, em manifesta afronta à situação fática consolidada.

4. Da sucumbência e dos honorários recursais

Mantida integralmente a sentença, permanece a apelante como
única sucumbente
, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em decorrência do
desprovimento integral
do recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para
12%
sobre o valor atualizado da causa.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de não conhecimento por ofensa à dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o interdito proibitório e reconheceu a composse sobre a área de lazer em disputa (art. 1.199 do Código Civil).

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026